Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000253-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: KEILOELTON FREIRE PEREIRA

Advogado(s)
:
ARELI CHAVES ALENCAR GOES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
LONSURF
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ART. 300 DO CPC. NATJUS. PARECER NÃO VINCULANTE. TEMAS 793 DO STF E 106 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento
interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em
ação ordinária
, deferiu tutela de urgência para determinar

o fornecimento
medicamento antineoplásico Trifluridina + Cloridrato de Tipiracila (nome comercial Lonsurf)
.

2. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e requer remessa ao
NATJUS
para emissão de parecer técnico, com suspensão e reanálise da tutela.

3. O Relator indeferiu efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento prescrito
observa os requisitos do art. 300 do CPC
, à luz do direito fundamental à saúde e dos parâmetros aplicáveis à judicialização de prestações sanitárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência se justifica quando presentes
probabilidade do direito
e
perigo de dano
, sendo legítima a adoção de providências imediatas para evitar lesão grave ou irreversível à saúde, admitindo-se aprofundamento técnico na instrução de cognição exauriente sem expor a parte a dano potencialmente irreparável.

4. O dever estatal de assegurar ações e serviços de saúde decorre dos
arts. 6º e 196 da CF/1988
, e a prestação é exigível de qualquer ente federado, dada a
responsabilidade solidária
no âmbito do SUS, conforme orientação fixada no
Tema 793 do STF (RE 855.178)
.

5. A necessidade do tratamento encontra suporte em
relatório e prescrição médica
, indicando imprescindibilidade do fármaco para o quadro clínico, suficiente, em juízo sumário, para evidenciar urgência e plausibilidade.

6. A ausência de parecer do
NATJUS
não invalida a decisão, por se tratar de subsídio
meramente opinativo e não vinculante
, preservada a convicção motivada do julgador, especialmente quando não demonstrada alternativa terapêutica equivalente já disponibilizada pelo SUS.

7. O entendimento do
Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156)
orienta a concessão de medicamentos não padronizados, exigindo laudo médico fundamentado, incapacidade financeira e registro na ANVISA, requisitos considerados atendidos, em cognição sumária, pelos documentos juntados e pela ausência de indicação de substituto eficaz no SUS.

8. A alegação de desconformidade com critérios do STF para medicamentos não incorporados não prevalece no caso, diante da desproporcionalidade de exigir da parte hipossuficiente, em sede de urgência, prova complexa de alto grau metodológico como condição para acesso ao tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Agravo interno prejudicado.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência para fornecimento de medicamento prescrito é cabível quando demonstradas, em cognição sumária, a necessidade terapêutica e o risco de dano à saúde, sendo a responsabilidade dos entes federados solidária.

2. O parecer do NATJUS constitui subsídio técnico não vinculante e sua ausência, por si só, não impede o deferimento de tutela de urgência, especialmente quando não comprovada alternativa terapêutica equivalente no SUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000253-26.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada KEILOELTON FREIRE PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .